Tribunal: TJSP
Processo: 0006192-90.2017.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Júri – Pronúncia – Homicídio triplamente qualificado, consumado – Pretendida a absolvição sumária ou impronúncia, sob a alegada incidência das excludentes da legítima defesa ou do estado de necessidade – Inadmissibilidade – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria do crime, descritos na denúncia, assim como do propósito homicida –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Júri – Pronúncia – Homicídio triplamente qualificado, consumado – Pretendida a absolvição sumária ou impronúncia, sob a alegada incidência das excludentes da legítima defesa ou do estado de necessidade – Inadmissibilidade – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria do crime, descritos na denúncia, assim como do propósito homicida – Não demonstração, estreme de dúvida, das excludentes da ilicitude – Dúvidas porventura existentes que haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.